Tribunal: STF
Processo: ADI 681
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-13
Data de publicação: 1992-02-13

Ementa:
-   Ação   Direta   de   Inconstitucionalidade.    Resolução
Administrativa de Tribunal Regional  do  Trabalho  que  mandou  pagar
diferencas  de  vencimentos  relativas   ao   reajuste   de   26,06%,
concernentes ao denominado Plano Bresser, de julho de 1987 a  outubro
de 1989, aos magistrados e servidores do Tribunal. Caráter normativo.
Precedentes do STF, nas Ações Direta de Inconstitucionalidade n.s 661
e 662 sobre  a  referida  matéria.  Medida  cautelar  deferida,  para
suspender, "ex nunc" e até o julgamento final da ação, os efeitos  da
Resolução Administrativa n. 35/91, do TRT - 10. Regiao.